Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. RÉU SOLTO. REVELIA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. FURTO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS MACULADAS. ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. CORREÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. CABIMENTO.

1. Tendo a ré informado que pretendia ser patrocinada pela Defensoria Pública, por ocasião de sua citação pessoal, mas não comparecendo à audiência de instrução e julgamento, com o consequente prosseguimento do feito sem sua presença (artigo 367, do Código de Processo Penal), não sendo o caso de réu preso, desnecessária a intimação por edital (artigo 392, VI, CPP), sendo suficiente a intimação da Defensoria Pública que atua na sua defesa, até porque em tal situação não há prejuízo para defesa.

3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social do acusado.

4. Apesar de a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), tal condição justifica o endurecimento maior da reprimenda em razão das circunstâncias do crime.

5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se a exasperação na fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativa, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas.

6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a apelante é reincidente, portadora de maus antecedentes e a pena privativa de liberdade fixada foi superior a 4 anos, conforme se extrai do artigo 33, § 2o, ‘a’ e ‘b’, bem como § 3o, todos do Código Penal.

7. Recursos desprovidos.